Tribunal: TJES
Processo: 5000678-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AROS AUTO PECAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA CONFISCATÓRIA – REDUZIDA NA ORIGEM AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com a jurisprudência do Excelso Pretório, este Egrégio Sodalício entende ser legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias. Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto por AROS AUTO PEÇAS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n.º 5000037-65.2023.8.08.0024, ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na inicial para “determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do Auto de Infração nº. ° 5.044.806-6, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido”(id. 21230170 – processo original).

Pelas razões recursais id. 7108055, sustenta-se, em apertada síntese, pela impossibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja suspendida integralmente a exigibilidade da multa veiculada no feito originário.

Em exercício de cognição sumária, foi concedida a tutela recursal em id. 8440476 para suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário em tela.

Contrarrazões id. 8556507, pugnando pelo desprovimento do recurso em tela.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de Agosto de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000678-91.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: : AROS AUTO PEÇAS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, interposto por AROS AUTO PEÇAS LTDA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES., que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal tombada sob o n.º 5000037-65.2023.8.08.0024, ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravado, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado na inicial para “determinar a suspensão da exigibilidade da multa imposta por meio do Auto de Infração nº. ° 5.044.806-6, apenas no montante que ultrapassar 100% do imposto devido”.(id. 21230170 – processo original).

Pelas razões recursais id. 7108055, sustenta-se, em apertada síntese, pela impossibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual requer a reforma da decisão vergastada, a fim de que seja suspendida integralmente a exigibilidade da multa veiculada no feito originário.

Em exercício de cognição sumária, foi concedida a tutela recursal em id. 8440476 para suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário em tela.

Contrarrazões id. 8556507, pugnando pelo desprovimento do recurso em tela.

Pois bem.

É cediço que “
a análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 5002020-74.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Data de Julgamento: 01/11/2023). (g.n.)

Após perfunctória análise deste caderno processual eletrônico, própria desta etapa inicial de cognição, reputo necessário manter hígido o decisum hostilizado pelas razões que passo a expender.

Infere-se da decisão agravada que o Juízo a quo deferiu em parte a pretensão inicial com amparo em um único fundamento, qual seja o excesso da multa aplicada em desfavor da Agravante, que supera o próprio tributo exigido (id. 21230170 – processo original).

Na hipótese em cotejo, depreende-se que no Auto de Infração de n.º 5.044.806-6, que o imposto foi apurado no valor de R$ 54.522,43 (cinquenta e quatro mil quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) ao passo que a multa fixada foi de R$ 96.628,27 (noventa e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), totalizando o montante de R$ 151.150,70 (cento e cinquenta e um mil, cento e cinquenta reais e setenta centavos).

A esse respeito, firmou-se orientação no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, conforme ilustra o julgamento do agravo interno em recurso extraordinário n.º 905.685, de que foi Relator o Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.

[...]

2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes."

(STF, ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018).

Sem olvidar a existência de vozes em sentido contrário, inclusive na jurisprudência desta Corte Estadual, a identificação do caráter confiscatório da multa impõe o pronunciamento de sua inexigibilidade apenas no que exceder o valor do próprio tributo exigido, sem fulminar a totalidade do crédito, como bem observou o Juízo da causa.

A propósito, já decidiu este Egrégio Sodalício ser “
legítima a momentânea redução da multa para o patamar constitucional de 100% (cem por cento), isto é, para mantê-la abaixo do valor do tributo, e não a suspensão integral do crédito tributário, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre as suas obrigações tributárias acessórias
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000089-36.2023.8.08.0000, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.03.2023).

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono recentes arestos da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA CONFISCATÓRIA. APLICAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO DO IMPOSTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do STF, “É admissível a redução da multa tributária para mantê-la em patamar igual ao valor do tributo, à luz do princípio do não confisco” (ARE 1355155 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022).

(...)

3. As multas, portanto, revelam-se confiscatórias, justificando a manutenção dos efeitos da decisão que afastou o valor que supera 100% (cem por cento) do imposto.

4. Recurso conhecido e desprovido."

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5000439-87.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29.02.2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA – CARÁTER CONFISCATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, o E. Pretório tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.

2. Nada obstante a discussão acerca do caráter da multa no caso em cotejo – se moratória ou punitiva – verifica-se que as multas foram aplicadas em percentual significativamente superior ao tributo exigido, apto a revelar, prima facie, seu caráter confiscatório no caso dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5004751-43.2023.8.08.0000, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2023).

Destarte, à míngua de relevância argumentativa vertida o presente recurso, não vislumbro elementos capazes de superar o entendimento aventado na decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento e revogo a tutela recursal concedida em id. 8440476, para manter incólume a decisão agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 1º/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões